Tribunal: TJSP
Processo: 2246848-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR TERCEIROS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Caso em que não há conexão entre ação de usucapião e ação possessória, eis que não possuem o mesmo objeto ou causa de pedir, e nem se verifica prejudicialidade entre as demandas – Necessidade de caracterização do risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR TERCEIROS – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Caso em que não há conexão entre ação de usucapião e ação possessória, eis que não possuem o mesmo objeto ou causa de pedir, e nem se verifica prejudicialidade entre as demandas – Necessidade de caracterização do risco de decisões contraditórias ou conflitantes que não foi observada pela agravante (art. 55, § 3o, CPC) – Mera alegação de se tratar do mesmo imóvel ou iminente prejuízo à posse não é capaz de configurar risco que fundamente a imposição de reunião dos processos – Facultatividade da reunião de ações conexas, segundo análise da conveniência pelo Juiz da causa - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.